Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. ROUBOS. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível reconhecer a figura jurídica da continuidade delitiva, quando as condutas não consistem em desdobramento uma da outra, restando ausente a unidade de desígnios ou o liame subjetivo entre as infrações penais, caracterizando verdadeira reiteração criminosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.